Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. REMOÇÃO DE PACIENTE POR MEIO DE UTI AÉREA MÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA VEDANDO A REMOÇÃO POR VIA AÉREA. COMUNICAÇÃO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DA RECUSA. Se a prova testemunhal requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. É legítima a recusa, por parte do plano de saúde, em proceder ao reembolso de despesas de segurado com remoção por meio de UTI aérea móvel, excluída do rol de coberturas do serviço contratado, em especial quando não atendida a exigência estabelecida no contrato para tanto.